Tribunal: TJPA
Processo: 0007489-61.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007489-61.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DE JESUS MOURA FERNANDES, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, MARIA DE JESUS MOURA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, não há nenhum documento nos autos que demonstre que as tarifas de Gasto com Cartão de Crédito e Seguro Prestamista seriam decorrentes de contratos de empréstimo pessoal firmados pela autora, especialmente porque a instituição financeira deixou de apresentar o suposto contrato de empréstimo que pudesse indicar eventual adesão da apelada a tais tarifas bancárias, que contivesse cláusula de adesão a elas.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença que condenou a restituição em dobro.

3. A cobrança indevida decorrente de serviço não contratado acarreta dano moral indenizável e o valor arbitrado na sentença deve ser minorado para se adequar aos valores que normalmente a 2ª Turma de Direito Provado arbitra em casos similares, além de levar conta que os descontos mensais foram ínfimos durante o período de dois anos.

4.Recurso da Autora conhecido e desprovido, à unanimidade. Recurso do Banco conhecido e parcialmente provido para reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
MARIA DE JESUS MOURA FERNANDES
contra
BANCO BRADESCO SA
, que tramitou no juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA.

Na exordial, a autora afirma
que não contratou serviço de cartão de crédito, todavia diversos valores foram descontados de sua conta. Além disso, também informa que fora realizado seguro prestamista, também não realizado. Por estes fatos, requereu declaração a inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição dos valores devidos em dobro, bem como danos morais (ID 25508104).

Contestação do Banco juntada aos autos (ID
40665743
), na qual alega a regularidade na contratação, a inexistência do dever de indenizar, o não cabimento de repetição de indébito e a não ocorrência de dano moral. Junta documentos. Requer a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a fixação dos danos morais em parâmetros razoáveis.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, referente a “SERVIÇO DE GASTO COM CRÉDITO e SEGURO PRESTAMISTA”, e para condenar o réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), monetariamente corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do débito, e a título de danos materiais, a restituição dobrada dos valores debitados em conta referente aos contratos declarados inexistentes, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais que fixo em 1%, ambos desde os débitos.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC. Condeno o requerido em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

(...)

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a majoração do
quantum
de indenização por danos morais,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por contrato
(ID
9059817).

O Banco réu apresentou Recurso de Apelação Adesivo sustentando que, sendo o contrato válido, não há repetição de indébito ou dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer que o ressarcimento seja efetuado de forma simples e a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais (ID
9059825
).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (ID
9059827; ID 9059830
).

Recebi os autos por prevenção.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

. Juízo de admissibilidade.

Verifica-se, inicialmente, que os Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, fundamentarei meu voto nos termos dos argumentos trazidos à baila pelos apelantes.

2. Das Razões Recursais

2.1. – Da Regularidade da contratação.

O Banco apelante defende a inexistência de qualquer dano, moral ou material. Com base no princípio da eventualidade, impugnou a repetição do indébito em dobro e o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que as tarifas em discussão (Gasto com Cartão de Crédito e Seguro Prestamista) seriam decorrentes de contratos de empréstimo pessoal firmados pela autora. Isto porque, a instituição financeira deixou de apresentar o suposto contrato de empréstimo que pudesse indicar eventual adesão da apelada a tais tarifas bancárias, que contivesse cláusula de adesão a elas. A autora, por sua, vez colacionou aos autos os seus extratos bancários demonstrando a cobrança de tais serviços.

Competiria ao requerido, portanto, através de contrato escrito válido, gravações ou filmagens comprovar a efetiva contratação do empréstimo pela Autora. Assim não agindo, atraiu para si o ônus da prova e, como não se desincumbiu do seu ônus, autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela requerente.

E sendo assim, verificada a existência de cobrança indevida e ausente erro justificado na conduta do Apelante, resta evidente o dever de indenizar (art. 14 do CDC), que, por quase dois anos (novembro/2014 a outubro/2016) realizou descontos no benefício previdenciário da autora por serviços não contratados, considerando-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

2.2. Da Repetição do Indébito em Dobro

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Entretanto, desacolho o referido argumento.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação das tarifas “Gastos com Cartão de Crédito” e “Seguro Prestamista”. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

2.3. Dos Danos Morais.

A insurgência neste tópico é de ambas as partes.

O Banco aduz não haver provas acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento, devendo ser afastada sua condenação e, subsidiariamente, pleiteou a minoração do
quantum
indenizatório.

A autora, por sua vez, questiona o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, alegando que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) seria insuficiente.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores referentes a tarifas não contratadas. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que, como dito, durante um lapso temporal de aproximadamente dois anos, foram descontadas quantias da aposentadoria da autora, configurando, assim, o dano moral.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, a autora é idosa, pensionista, e percebe parco recurso oriundo de benefício previdenciário e, sendo certo que os descontos foram realizados indevidamente, não pode ser entendido como mero aborrecimento.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser reduzida, posto que durante dois anos os descontos mensais foram ínfimos, na ordem de R$2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) a título de seguro prestamista e uma média de R$100,00 (cem reais) referente a Gasto com Cartão de Crédito, considerando, dessa forma, a extensão dos transtornos sofridos pela vítima e a capacidade econômica das responsáveis, evitando o enriquecimento ilícito da primeira e, primordialmente, punir o ofensor para que não volte a reincidir na prática ilícita.

Portanto, cumpre acolher a insurgência do Banco de forma parcial, somente para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta arbitrada em casos análogos na 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

3. Parte dispositiva.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
de ambas as apelações.

Com relação ao apelo da
autora
, que pretendia a majoração dos danos morais,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Já no que diz respeito ao recurso do
Banco Bradesco S.A
.,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para apenas e tão somente reduzir a condenação dos danos extrapatrimoniais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023